Tribunal: STF
Processo: HC 243698
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Hébener Vieira Brandão em favor de Marly Luiza de Oliveira Santos contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 887.332/ES.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus, substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em benefício de MARLY LUIZA DE OLIVEIRA SANTOS, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo proferido no julgamento do HC n. 5009797-13.2023.8.08.0000. 



    Extrai-se dos autos que a paciente teve sua prisão preventiva decretada na oportunidade do recebimento da denúncia, em 9/2/2023, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,caput, c/c o art. 40, incisos III, IV e VI, da Lei n. 11.343/06, e art. 2º, §2º e §4º, incisos I e IV, da Lei n. 12.850/13 (tráfico de drogas majorado e organização criminosa). 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado:



    "HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃOPARA O TRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO E REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃOPREVENTIVA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃOPROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima. 2. Ordem denegada" (fl. 21).



    No presente writ, a defesa aponta ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP, de modo que a imposição da custódia cautelar não estaria suficientemente justificada e pautada exclusivamente na gravidade abstrata dos delitos. 



    Argumenta que a paciente conta com condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e emprego lícito. 



    Assere que nada de ilícito foi encontrado com a paciente. Pondera pela suficiência da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). 



    Sustenta que, diante do quadro de saúde da paciente, cabível a concessão da prisão domiciliar, tendo em vista que a unidade prisional não conseguirá fornecer os tratamentos e medicamentos necessários ao seu tratamento. 



    Requer, assim, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva da paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    A liminar foi indeferida às fls. 187/189. Informações prestadas às fls. 195/200. O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do writ às fls. 204/208.” (stj.jus.br)



    Nesta Corte (eDOC 1), reitera-se os pedidos formulados àquele Tribunal, em síntese, a revogação da segregação cautelar da paciente.



     Aponta que a paciente ostenta trabalho lícito, residência fixa, bons antecedentes e primariedade. (p. 10-12)



    Requer, ainda, a superação da Súmula 691 do STF.



    O ato coator transitou em julgado em 2.7.2024, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Aury Lopes Jr. aponta os contornos da prisão cautelar:



    “Prisão Preventiva: poderá ser decretada na fase de investigação ou no curso do processo, sempre que houver pedido do MP ou representação na autoridade policial, não podendo ser decretada de ofício pelo juiz. 



    “Requisito: fumus commissi delicti, ou seja, nos termos do art. 312, exige a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    “Fundamento: periculum libertatis, isto é, a real necessidade cautelar, representada pela necessidade de tutela da ordem pública, da ordem econômica, da prova ou da aplicação da lei penal. Esse perigo deve ser atual, contemporâneo. A prisão para garantia da ordem pública é criticada pela ausência de uma finalidade cautelar (tutela do processo) além da sua abertura conceitual, ou seja, é um conceito vago, impreciso e indeterminado, que serve como um coringa hermenêutico. Também a prisão para garantia da ordem econômica é criticada por não ter uma natureza cautelar penal e também pela vagueza conceitual. Já as prisões preventivas para tutela da prova e tutela da lei penal (risco de fuga) são cautelares, mas exigem sempre a demonstração de um suporte probatório real e concreto, não imaginário”. (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 866)



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Por oportuno, transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Conforme relatado, busca-se, no presente writ, a revogação da prisão preventiva. 



    Quanto aos fundamentos da custódia, verifica-se que o Juízo de origem decretou a preventiva nos seguintes termos:



    "Prosseguindo, os Promotores de Justiça do GAECO aduzem que identificaram a denunciada MARLYLUIZA DE OLIVEIRA SANTOS, mãe do interno do Sistema Penal, GLEYDSON LUIZ DE OLIVEIRA, que em tese segue exercendo as atividades da facção de dentro do complexo penitenciário de segurança máxima de Viana, sendo que as determinações são repassadas através de “catuques” enviados principalmente por meio dos advogados e familiares. Nesse cenário, apurou-se que GLEYDSON manteve também diversos contatos com sua genitora, a denunciada MARLY, que utilizava a linha n° (27) 99940-2633, cadastrada em seu nome, através dos atendimentos feitos pelo advogado MARCO AURELIO, conforme mensagem pelo WhatsApp entre MARCO AURELIO e o contato salvo em seu celular como Mae/G1. Assevera o Ministério Público que as mensagens de WhatsApp encontradas indicam a participação de MARLY na transmissão de recados no interesse da organização criminosa, motivo pelo qual passou a figurar como investigada na presente investigação e foi alvo da medida judicial de interceptação telefônica e telemática. A exemplo dos indícios de autoria e materialidade dos delitos imputados à denunciada MARLYLUIZA, o Parquet ressalta que no dia 25/01/2022, MARCO AURELIO encaminhou um bilhete de autoria de GLEYDSON para MARLY, em tese, a fim de buscar informações sobre a comunidade (ponto de tráfico) e o que estava acontecendo, “quem é quem naquela porra passa o número do Dr pra ela em caráter de urgência avisa o jogador pra mandar advogado aqui”. Outrossim, foram constatadas mensagens trocadas entre o advogado MARCO AURÉLIO e a denunciada MAELY, em que supostamente tratam sobre o repasse de valores provenientes da lucratividade da comercialização de drogas para MARLY. No curso das investigações, o Ministério Público requereu as quebras do sigilo telefônico e telemático das linhas e contas utilizadas pela denunciada MARLY, o que foi devidamente autorizado por esse Juízo e, assim, durante o monitoramento, foi constatado que a linha telefônica nº (27) 99940-2633 é pertencente a MARLY LUIZA DEOLIVEIRA SANTOS, bem como verificado que a mencionada linha é utilizada por outras pessoas. As conversas obtidas com a interceptação telefônica da linha nº (27) 99940-2633 demonstrou o inequívoco envolvimento de MARLY com atividades ilícitas do grupo criminoso, já que os diálogos a seguir transcritos tratavam abertamente sobre a gestão do tráfico de drogas, dentre outros assuntos ilícitos, conforme se verá. Outro exemplo que indica a suposta participação da denunciada é a ligação do dia 30/08/2022, às17:15:34, em que um homem não identificado utiliza a linha de MARLY para ligou para uma mulher e determinar a retirada de possíveis conversas registradas no celular, com intuito de não expor possíveis ilícitos armazenados, o que indica que outras pessoas envolvidas com ilícitos utilizam o telefone de MARLY. Ademais, o afastamento telemático da denunciada MARLY, da conta marly.luiza22@gmail.com, corroboram tais indícios, na medida em que foram encontradas imagens com “prints” de conversas com conteúdo criminoso, conforme colacionada na exordial acusatória pelos Promotores de Justiça. Os Ilustres Representantes do Órgão Ministerial chamam atenção, ainda, quanto ao número de conversas e mensagens apagadas, com clara postura de ocultar a natureza criminosa das tratativas, já que outra razão não havia em apagar as mensagens, se não para ocultar seu conteúdo ilícito. Sendo assim, vislumbro presentes os indícios de autoria e materialidade em relação aos delitos imputados à denunciada MARLY LUIZA DE OLIVEIRA SANTOS. [...] Isso consignado, note-se que o fumus comissi delicti, consistente nos elementos de autoria e materialidade, encontra-se devidamente delineado pelos documentos juntados no bojo da presente ação penal, que se trata de desdobramento da Operação Caça Fantasma, cuja cópia encontra-se acostada na mídia anexa à peça acusatória, constando da denúncia as condutas individualizadas de cada denunciado. O periculum libertatis, da mesma forma, resta preenchido, no que se refere à necessidade de preservação da ordem pública, visto que, conforme salientado pelos IRMP, os crimes praticados pelos acusados apresentam grande risco à sociedade e indicam que possuem estreita relação com tráfico de drogas e armas e com facções criminosas, demonstrando periculosidade em concreto, conforme ressaltado no capítulo anterior deste decisum, de forma individual e pormenorizada em relação a cada acusado. [...] Quanto aos demais acusados, em que pese, a princípio, possuírem condições pessoais favoráveis como primariedade e bons antecedentes, é cediço que estas, por si só, não têm o condão de impedir o decreto ou até mesmo a manutenção da prisão cautelar, quando presentes os requisitos da medida (Precedente: STJ - AgRg no HC: 746713 SC2022/0168496-9, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022). Ademais, os tribunais superiores são uníssonos no entendimento do decreto de prisão preventiva no intuito de conter a atuação das organizações criminosas voltadas ao tráfico de drogas, como garantia da ordem pública" (fls. 91/92 e 96/97).



    O Tribunal a quo manteve a prisão cautelar, por entender que teria sido devidamente fundamentada, tendo destacado que:



    "Cumpre ressaltar que se trata de processo oriundo da operação denominada “caça fantasma”, na qual apura-se a participação da paciente em organização criminosa autointitulada de Primeiro Comando de Vitória – PCV, na região metropolitana da Grande Vitória/ES, voltada para à prática de crimes de tráfico e associação para o narcotráfico, armamento e crimes correlatos, o que, somado à fundamentação exposta anteriormente, justifica a manutenção da cautelar máxima. Portanto, nota-se que a prisão preventiva da paciente encontra-se devidamente fundamentada. Finalmente, reitero que, conforme o entendimento consolidado por este egrégio Tribunal e pelas Cortes Superiores, “Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.” (AgRg noHC n. 788.123/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de14/2/2023)" (fl. 24).



    (...)



    No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade da paciente, evidenciadas pela existência de indícios, obtidos após ampla investigação, de que ela integraria organização criminosa denominada Primeiro Comando de Vitória - PCV -, voltada para a prática do delito de tráfico de drogas e crimes correlatos, sendo apontada como responsável por manter a comunicação entre seu filho, que, em tese, permanece exercendo as atividades ilícitas do grupo dentro da penitenciária de segurança máxima, e os demais membros da facção. Tais circunstâncias revelam seu maior envolvimento com a criminalidade e o risco ao meio social. 



    Destaca-se, ainda, a necessidade da prisão preventiva como forma de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção. 



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.



    [...]



    Cumpre registrar que esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. 



    Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.



    [...]



    A matéria referente à prisão domiciliar não foi debatida no acórdão impugnado, circunstância que impede o pronunciamento desta Corte Superior a respeito, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.



    [...]



    Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a concessão da ordem de habeas corpus.” (stj.jus.br)



    De acordo com as informações dos autos, verifico que a manutenção da prisão justifica-se, tendo em vista, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade da paciente, evidenciadas pela existência de indícios, obtidos após ampla investigação, de que ela integraria organização criminosa denominada Primeiro Comando de Vitória - PCV -, voltada para a prática do delito de tráfico de drogas e crimes correlatos, sendo apontada como responsável por manter a comunicação entre seu filho, que, em tese, permanece exercendo as atividades ilícitas do grupo dentro da penitenciária de segurança máxima e os demais membros da facção. Tais circunstâncias revelam seu maior envolvimento com a criminalidade e o risco ao meio social. 



     Por ora, as circunstâncias da prisão em apreço autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Nessa toada, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente